Tribunal: TJDFT
Processo: 0725040-47.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-08

Ementa:
Furto mediante fraude. Desclassificação. Furto simples. Arrependimento posterior. Atenuante. Fração. Dano material.
1 - No furto mediante fraude, a vítima não percebe a subtração do bem. A fraude consiste em burlar a vigilância da vítima para possibilitar a subtração da coisa, sem que perceba.
2 – Se para subtrair as mercadorias do estabelecimento vítima, as acusadas, funcionárias da loja, simulavam a venda, registrando vendas inexistentes no sistema e emitindo notas fiscais falsas – o furto é qualificado e não simples.
3 - Sem a reparação integral do dano, não se reconhece o arrependimento posterior.
4 – Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que a redução para cada atenuante deve ser de 1/6 da pena-base. A aplicação de fração inferior exige fundamentação concreta.
5 - Havendo pedido expresso na denúncia, a indenização material, fixada em valor compatível com o prejuízo provado pela vítima, deve ser mantida.
6 - Apelação provida em parte.